Tribunal: TJDFT
Processo: 0766384-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0766384-78.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: LEONARDO MOREIRA FIGUEIRA DECISÃO 1. Recurso em sentido estrito contra a decisão proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília, que rejeitou a denúncia com fundamento no CPP, art. 395, inciso III, em razão da atipicidade da conduta narrada (IDs no 74440420 e no 74440474). 2. Com base no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 75341718), uma vez que o recurso em sentido estrito não está entre as exceções previstas no regimento interno deste Tribunal (art. 110). 3. Inclua-se em Sessão Presencial de Julgamento, viabilizando a manifestação dos advogados interessados no momento oportuno. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO